Tribunal: TJDFT
Processo: 0048398-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048398-18.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA, JANINE JOE HANNOVER, PATRICK SODRE ROCHA CARLOS, ESPÓLIO DE JOEL ROCHA CARLOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DE CAMPOS PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 37347776, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário e partilha, homologou “ por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados por JOEL ROCHA CARLOS FILHO, na proporção de 1/3 para cada um dos três herdeiros, Janine Joe Hannover, Patrick Sodré Rocha Carlos e Alessandra de Campos Paula, com a ressalva de que os dois primeiros já realizaram o levantamento dos valores a eles devidos”. Determinou, ainda, vista à Fazenda Pública “para a adoção das medidas cabíveis em relação à herdeira Janine Joe Hannover, se o caso”. O Juízo a quo, ao ID 37347789, determinou que após o trânsito em julgado estaria autorizada a transferência nos moldes requeridos ao ID 123028730 (ID 37347789). Trânsito em julgado da sentença em 9/5/2022, conforme certificado de 11/5/2022 (ID 37347791). Irresignado, o Distrito Federal interpõe a apelação de ID 37347804, sustentando, em suma, que “ o ilustre Juízo a quo sentenciou o feito e, sem a prévia intimação do Distrito Federal, permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)”, bem como a suspensão do processo, em razão do Tema Repetitivo no 1074, até a deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões (ID 37347811 e ID 37347815), Alessandra de Campos Paula e Patrick Sodré Rocha Carlos, respectivamente, defendem o não conhecimento da apelação por suposta intempestividade e, no mérito, o desprovimento do recurso. Por sua vez, Janaina Joe Hanover sustenta o desprovimento do apelo (ID 37347813). Intimado o Distrito Federal sobre a intempestividade do apelo, refutou a alegação sob o fundamento de que somente foi intimado pelo PJe em 4/6/2022, de modo que os 30 dias úteis recaíram em 18/7/2022. Renova o pedido de suspensão do processo (ID 38059704). É o necessário. Preliminarmente, decido a respeito da tempestividade do recurso. Em consulta ao PJe da Primeira Instância, verifica-se que, de fato, o Distrito Federal somente foi intimado em 4/6/2022. Contudo, restou assinalado o prazo de 15 dias para a interposição do apelo, quando deveria ter-lhe sido conferido 30 dias úteis. Considerando-se o dobro do tempo, tem-se que o termo ad quem é 18/07/2022. Dessa forma, interposta a apelação em 7/6/2022, de rigor sua tempestividade, razão pela qual dela conheço. Acerca do pedido de suspensão do processo, por ocasião da afetação dos Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, passo a decidir. Como relatado, o tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. Em 17/11/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a " necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Acerca do tema, dispõe o art. 1.037, do CPC: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...)§ 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, para fins do artigo 1.037, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator